Tribunal: TJDFT
Processo: 0806851-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA QUE ATRIBUI AO GENITOR A OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR OS ESTUDOS DA ALIMENTANDA QUE ERA INSTRUÍDA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO LOCALIZADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSTERIOR EXIGÊNCIA AO ALIMENTANTE DE CUSTEIO DE ENSINO SUPERIOR EM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E FINANCEIRAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO RACIONAL DAS QUESTÕES ALEGADAS PELAS PARTES E DECIDIDAS PELO JUÍZO QUE NÃO COMPORTA A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA EXEQUENTE/APELANTE. EXTRAPOLAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO LITIGIOSO. OBRIGAÇÃO DITA ILÍQUIDA E INCERTA. ENTENDIMENTO QUE VISA A COLOCAR SOB O MANTO DA COISA JULGADA QUESTÃO NÃO CONTROVERTIDA. INADEQUAÇÃO MANIFESTA DA VIA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 786 do CPC, a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”
2. A obrigação alimentar, fixada em contexto de ensino médio em instituição nacional, não pode ser estendida de forma automática e ilimitada para custear curso universitário no exterior, com custos significativamente superior e imprevisíveis, sem anterior avaliação pelo juízo das reais e atuais necessidades da alimentanda e possibilidades do alimentante. 2.1 Caso concreto em que manifestamente extrapola o limite da coisa julgada o interesse em reconhecer como obrigação do alimentante o adimplemento de prestação específica não postulada pela alimentanda nem debatida na ação de conhecimento e por isso não decidida pelo juízo de primeiro grau. 2.2 Questão alheia ao objeto litigioso e que encerra substancial alteração das circunstâncias fáticas e financeiras consideradas pelas partes e pelo Poder Judiciário, motivo pelo qual o interesse da alimentanda em ter custeados estudos em universidade estrangeira não está racional e razoavelmente compreendido nas obrigações alimentares estabelecidas no título executivo judicial exequendo.
3. Hipótese em está de plano evidenciado que o título executivo judicial em que a alimentanda/exequente fundamenta sua pretensão não a legitima a exigir do alimentante/executado o cumprimento de obrigação a que ele não imposta. Interesse de agir não configurado. Processo executivo extinto. Art. 485, VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.